Tribunal: TJES
Processo: 5017312-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017312-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLUCI BARBOZA BARROS

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o Código de Processo Civil no art. 99, parágrafos 2º e 3º, que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

2. Os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade da justiça, não se destina àqueles que simplesmente os querem, mas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

3. Demonstrada a existência de investimentos e patrimônio, além de renda acima da média, sem a devida comprovação do seu comprometimento com despesas de subsistência, deve ser afastada a alegação de hipossuficiência;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marluci Barbosa Barros contra a decisão (ID 16442151) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça nos embargos opostos à execução de título extrajudicial ajuizada por Dacasa Financeira S.A.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que: (a) a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, incisos IV e V, do CPC; (b) há violação ao art. 5º, inciso LXXIV, da CF; (c) o indeferimento não observou os documentos que demonstram sua hipossuficiência; (d) a agravante comprovou que seu rendimento está comprometido e seu marido encontra-se em tratamento de saúde grave, sem rendimentos; e (e) houve indevida exigência de recolhimento de custas, mesmo diante de pedido de gratuidade.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 16568691).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimado a parte adversa (ID 17074174).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os recorrentes se insurgem contra a decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça nos embargos opostos à execução de título extrajudicial ajuizada por Dacasa Financeira S.A.

Em suas razões, sustentam que: (a) a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, incisos IV e V, do CPC; (b) há violação ao art. 5º, inciso LXXIV, da CF; (c) o indeferimento não observou os documentos que demonstram sua hipossuficiência; (d) a agravante comprovou que seu rendimento está comprometido e seu marido encontra-se em tratamento de saúde grave, sem rendimentos; e (e) houve indevida exigência de recolhimento de custas, mesmo diante de pedido de gratuidade.

A assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz jus à concessão do benefício o economicamente incapaz.

O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas uma barreira para seu exercício, mas isso não significa autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte.

Nesse sentido, inclusive, o STJ, em consonância com o que dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que
“[...] a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante [...].” (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

Também é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade. II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005274, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 12/06/2019)

Deve ser compreendido, portanto, que os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade, não se destinam àqueles que simplesmente o querem, mas àqueles que efetivamente deles necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Nesse passo, conforme consignado na decisão inicial, além da recorrente possuir renda líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sua declaração de imposto de renda indica valor disponível em investimento que ultrapassa os R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que destoa consideravelmente da condição de pessoa hipossuficiente.

Por sua vez, a agravante não comprovou despesas ordinárias aptas a demonstrar comprometimento de sua capacidade financeira, o que reforma o indeferimento da gratuidade.

Por tais razões,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)